Tribunal: STF
Processo: ADI 882
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-19
Data de publicação: 2004-02-19

Ementa:
EMENTA: LEI COMPLEMENTAR 20/1992. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL ESTADUAL. AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA.
 ORÇAMENTO ANUAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO
PODER EXECUTIVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE NO CONTROLE ABSTRATO. PRERROGATIVA DE FORO. EXTENSÃO
 AOS DELEGADOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. AFRONTA AO
MODELO FEDERAL.
1.      Ordenamento constitucional. Organização
administrativa. As polícias civis integram a estrutura institucional
 do Poder Executivo, encontrando-se em posição de dependência
administrativa, funcional e financeira em relação ao Governador do
Estado (artigo, 144, § 6o, CF).
2.      Orçamento anual. Competência
privativa. Por força de vinculação administrativo-constitucional, a
competência para propor orçamento anual é privativa do Chefe do
Poder Executivo.
3.      Ação direta de inconstitucionalidade. Norma
infraconstitucional. Não-cabimento. Em sede de controle abstrato de
constitucionalidade é vedado o exame do conteúdo das normas
jurídicas infraconstitucionais.
4.      Prerrogativa de foro. Delegados
de Polícia. Esta Corte consagrou tese no sentido da impossibilidade
de estender-se a prerrogativa de foro, ainda que por previsão da
Carta Estadual, em face da ausência de previsão simétrica no modelo
federal.
5.      Direito Processual. Competência privativa. Matéria de
direito processual sobre a qual somente a União pode legislar
(artigo 22, I, CF).
6.      Aposentadoria. Servidor Público. Previsão
constitucional. Ausência. A norma institui exceções às regras de
aposentadoria dos servidores públicos em geral, não previstas na Lei
 Fundamental (artigo 40, § 1o, I, II, III, a e b, CF).
        Ação Direta
 de Inconstitucionalidade julgada procedente, em parte.